Tribunal: TJDFT
Processo: 0714430-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. VALORES DE FATURAS IMPUGNADAS. CONSUMO AFERIDO. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a prova de fato constitutivo de seu direito. 1.1. Não comprovada falha na prestação do serviço de fornecimento de água, cujo consumo foi aferido a partir dos dados de hidrômetro em perfeito funcionamento, as faturas emitidas expressam o efetivo valor devido. 1.2. Existente o débito, descabe a pretensão de ressarcimento a título de danos morais.
2. Recurso conhecido e desprovido.